Tribunal: STF
Processo: ARE 1450854
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. PROFESSOR. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região: 



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROFESSOR VISITANTE SÊNIOR. SIGILO NÃO PREVISTO EM LEI. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, DA TRANSPARÊNCIA E DA PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. DEVER DE OBSERVÂNCIA. APELO IMPROVIDO. 



    1. Apelação interposta pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES em face da sentença que, nos autos da presente ação civil pública, julgou procedentes os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para determinar à ré que (i) retifique o Edital n.º 01/2019 em relação ao item 2.2, para que dele faça constar de forma expressa em que etapa da seleção e de que modo se dará a prioridade concedida aos candidatos com perfil acadêmico equivalente e/ou superior ao de pesquisador nível 1D ou superior para Professor Visitante Sênior, na classificação de produtividade do CNPq, bem como os itens 6.3.2 e 6.3.3, para que faça constar, de forma precisa, em que consistem as etapas da seleção Análise Técnica e Análise de Mérito, nos termos das informações que foram prestadas ao Ministério Público Federal, além de modificar o item 6.3.3, para que dele conste, de forma expressa, a escala de notas que será utilizada pelo Comitê Científico na Etapa de Priorização para cada um dos critérios avaliativos (antes da atribuição dos respectivos pesos) e indique eventual nota de corte a ser observada e, por último, o item 6.3.3.4, para suprimir a imposição de sigilo sobre a identidade dos consultores ad hoc; (ii) confira ampla publicidade aos procedimentos relativos ao concurso, passando a divulgar as notas dos candidatos aprovados quando da publicação do resultado final; (iii) abstenha-se de indeferir eventuais solicitações dos candidatos de acesso à identidade dos consultores ad hoc; (iv) adote todas as providências acima determinadas quanto ao Edital nº 01/2019 nos próximos editais de seleção do Programa de Professor Visitante no Exterior; (v) anexe aos autos, como documentos sigilosos, os pareceres finais dos candidatos aprovados na seleção regida pelo Edital CAPES 45/2017, com as respectivas notas, relacionado cada parecer à nota obtida pelo candidato aprovado, podendo ser tarjada qualquer parte dos aludidos pareceres que contenha, efetivamente, informações sensíveis sobre a pesquisa que se pretende desenvolver. 



    2. Descabida se mostra a alegação da Apelante de perda parcial de objeto ‘quanto aos itens ‘a’, ‘b’, ‘c’ e "e" da decisão liminar’. O cumprimento daquelas determinações, em sede de tutela provisória de urgência, não impede que se constitua a situação jurídica pretendida. Antes, pelo contrário, remanesce a utilidade da confirmação, em juízo de mérito, porquanto afasta o caráter precário e provisório da decisão prolatada liminarmente, mormente em razão de a sentença ter condenado o apelante a adotar tais medidas quanto aos editais das seleções futuras do Programa de Professor Visitante no Exterior, conforme requerido na inicial da ação civil pública.



    3. A Lei nº 7.347/85, ao disciplinar a ação civil pública, prevê que qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público. No caso em exame, portanto, não há qualquer mácula na atuação do Ministério Público Federal na defesa de interesses difusos ou coletivos a partir de representação de um único cidadão. 



    4. Os argumentos dispendidos em defesa da adoção do sistema de avaliação por pares (peer review) não se subsomem à questão em análise. Embora seja aceitável a tese de que a revisão por pares é um mecanismo efetivo e eficaz para garantir qualidade, confiabilidade, integridade e consistência da literatura acadêmica, a conclusão de que esse método se aplica a processos de seleção pública não é condizente com a legalidade, posto que a realização desses certames envolve a utilização de recursos públicos a reclamar a necessária observância aos princípios regentes da atividade da administração pública, notadamente os da legalidade, da publicidade e da impessoalidade. 



    5. Verifica-se que a imposição de sigilo ao processo de seleção realizado pela CAPES foi estabelecido por meio das Portarias nº 217/2018 e 289/2018, instrumentos internos do órgão, sem qualquer controle de legalidade, que determinaram o sigilo da identidade dos pareceristas ad hoc. Porém, identificação dos consultores que exercem serviço de interesse público não constitui informação pessoal relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem, a ser mantida sob sigilo, nos termos da Lei nº 12.527/2011, art. 31. Em verdade, trata-se de sigilo que não encontra justificativa em nenhum outro diploma legal equivalente, de modo que não se justifica a exceção ao princípio da transparência. 



    6. A atividade desempenhada pelos referidos consultores reveste-se de caráter eminentemente público, remunerada pelo erário, devendo, portanto, guardar observância aos princípios da publicidade, da transparência e da prevalência do interesse público sobre o privado, ressaltando-se que a metodologia de avaliação anônima não se mostra adequada para seleções públicas. 



    5. Tampouco merece acolhida a argumentação da recorrente segundo a qual a ausência de anonimato dos pareceristas conduziria à recusa da prolação dos pareceres, posto que aqueles pesquisadores, que a tiveram seus estudos financiados com recursos públicos e são detentores de incentivos à pesquisa, encontram-se vinculados às normas e aos instrumentos contratuais que lhes concederam tais benefícios, dentre as quais consta a obrigação de emitir parecer sobre projeto de pesquisa apresentado ao CNPq ou à CAPES, consoante se verifica no Anexo III, da Resolução Normativa 028/2015, do Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. 



    6. Faz-se ainda evidente a inexistência do alegado risco de violação a direitos autorais e proteção do segredo científico, porquanto o Ministério Público Federal em nenhum momento requereu a apresentação dos ‘conteúdos científicos protegidos por sigilo’. Não se pretende avaliar conclusões de pesquisas, mas tão somente a prioridade para fins de financiamento público. E o conhecimento dos nomes dos consultores participantes da seleção não viola o direito à privacidade, muito menos à propriedade intelectual, nem viola as garantias estampadas no art. 5º, incisos X, XXVII, XXVIII e XXIX, da Constituição Federal. O direito à propriedade intelectual e à intimidade de todos os participantes do processo seletivo continuam sendo respeitados. 



    7. Dissocia-se da necessária transparência inerente às atividades da administração pública a omissão das notas dos candidatos aprovados, quando da divulgação do resultado. Cuida-se de prática que, além de não possuir fundamento legal, impossibilita o acompanhamento da ordem de classificação. A divulgação da pontuação dos aprovados não constitui qualquer ofensa à privacidade dos candidatos. 



    8. No presente caso, a intervenção do Judiciário não invade o mérito administrativo, limitando-se a realizar o necessário controle de legalidade da cláusula 6.3.3.4 do Edital Capes nº 01/2019 e das Portarias Capes nº 217, de 24 de setembro de 2018, e nº 289, de 28 de dezembro de 2018, que exorbitaram dos limites do poder regulamentar, criando hipótese de sigilo não prevista em lei. 



    9. Descabe falar-se em majoração da verba honorária posto que, corretamente, não foi fixada na sentença. 



    10. Apelo improvido. Prejudicados o pedido de efeito suspensivo e o agravo interno do Ministério Público Federal” (sic, fls. 5-7, e-doc. 16).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e os incs. X, XXVII, XXVIII e XXIX do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “o estabelecido no v. acórdão interfere indevidamente na esfera administrativa, diminuindo a autonomia técnica da Capes, e impactando em todos os seus processos seletivos, eis que estabelece procedimento contrário ao adotado em todos os certames quando da utilização de consultores ad hoc, não apenas na Capes, mas em outras agências de fomento que usam esta metodologia” (fl. 10, e-doc. 23).



    Assevera que “a experiência internacional acumulada pela Capes ensina que o bom funcionamento do sistema de análise de candidaturas depende, essencialmente, da manutenção da identidade dos consultores ad hoc em sigilo. A decisão de tornar público o nome dos pareceristas gera danos irreversíveis aos processos seletivos da Fundação, pois viola a confiança, isonomia e impessoalidade do processo” (fl. 10, e-doc. 23).



    Pontua que, “de um lado há o entendimento do Ministério Público no sentido da prevalência do direito de acesso à informação sobre o direito autoral, de outro, devidamente justificada, a decisão da CAPES de não liberação da informação em razão da proteção conferida aos direitos autorais pela Lei n. 9.610/98” (fl. 12, e-doc. 23).



    Ressalta que “a disponibilização ampla e irrestrita dos pareceres acerca dos projetos de pesquisa científica submetidos à CAPES torna vulneráveis os direitos autorais a este vinculados, possibilitando que terceiros, estranhos ao processo de seleção, tenham acesso à informação científica inédita, ainda não patenteada e, por vezes, com imenso potencial econômico e financeiro” (fl. 14, e-doc. 23).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 28). 



    A agravante sustenta que “o acórdão regional indiscutivelmente contrariou o disposto nos artigos 2º e 5º, incisos X, XXVII, XXVIII e XXIX, ambos da Constituição Federal, o que restou devidamente demonstrado e explicitado no recurso extraordinário” (fl. 9, e-doc. 30).



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso de Agravo, a fim de que esse Egrégio Supremo Tribunal Federal reforme a guerreada decisão, determinando que sejam apreciadas as razões do Recurso Extraordinário para dar-lhe provimento” (fl. 12, e-doc. 30).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. O acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. 



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. PARCELAMENTO DE SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. ADPF 405. INAPLICÁVEL. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido da impossibilidade de parcelamento dos salários dos servidores públicos. Precedentes. 2. É firme nesta Corte o entendimento no sentido de que o controle, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes não viola o princípio da separação dos poderes. Precedentes. 3. Ademais, não é aplicável, ao caso, o decidido no julgamento da ADPF 405, tendo em vista que tal julgado teve o alcance mais abrangente em relação à decisão proferida pelo acórdão recorrido, que concedeu, parcialmente, a segurança apenas para determinar o pagamento dos substituídos do Sindicato Impetrante, até o quinto dia útil do mês subsequente, sem deferimento de bloqueio de verbas públicas, por entender que, na hipótese de mandado de segurança preventivo, tal pedido seria incabível. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 1.386.048-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.3.2023).



    Ademais, a apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória e das cláusulas do edital, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados em processos semelhantes à espécie vertente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos tampouco para análise de matéria infraconstitucional (Súmulas 279, 280 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.308.080-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.5.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Os argumentos do recurso extraordinário impõem a revisão das provas e de cláusulas do edital do processo seletivo. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), desta Corte. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.147.072-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.9.018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. PROFESSOR. VISITANTE ESTRANGEIRO. CONTRATAÇÃO. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.209.671-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora